Tribunal: STF
Processo: RE 94678
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO". "DIREITO LOCAL". "ART. 119, III, "C" DA
CF". "SÚMULA 285". - O TRATO PELO ACÓRDÃO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS
DIVERSOS, DESINFLUENTES NO DESATE DA QUESTÃO, NÃO AFASTA A REALIDADE
DE QUE A CONTROVERSIA FICOU LIMITADA AO DESLINDE DE DIREITO LOCAL. -
E DE SE INVOCAR A SÚMULA 285 QUANDO O FUNDAMENTO DO RECURSO EM QUE
SE CONTESTA A VALIDADE DO ATO LOCAL E DESTITUIDO DE RELEVÂNCIA E
INFUNDADA A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.